Tribunal: TJSP
Processo: 2272082-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENHORA SOBRE 30% DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da aposentadoria do executado, até o limite da dívida – Impenhorabilidade, porquanto possuem natureza alimentar os proventos de aposentadoria, que se encontram amparados pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade da exceção prevista no § 2o do

Ementa:
PENHORA SOBRE 30% DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da aposentadoria do executado, até o limite da dívida – Impenhorabilidade, porquanto possuem natureza alimentar os proventos de aposentadoria, que se encontram amparados pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade da exceção prevista no § 2o do referido artigo - Decisão mantida.

Recurso não provido.